Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603673-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Inteiro teor:
24/01/2024
Número: 0603673-30.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - AMANDA COSTA - PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 AMANDA COSTA DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADA)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
AMANDA COSTA (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794333
23/01/2024
18:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO n.º 63.109

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603673-30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADA: ELEICAO 2022 AMANDA COSTA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: AMANDA COSTA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. CONTRATO.
AUSÊNCIA. ASSINATURA. DESPESA.
F E F C .
D O C U M E N T A Ç Ã O .
I N S U F I C I Ê N C I A .
C R É D I T O .
IMPULSIONAMENTO. DEVOLUÇÃO.
OMISSÃO. GASTO. EXTRAPOLAÇÃO.
LIMITE. LOCAÇÃO. VEÍCULO. OMISSÃO.
DESPESA. PARCIAL. DESAPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias, é
regularizado ainda antes da data das
eleições e se refere a receita oriunda do
partido político, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja
vista não ter aptidão para macular de forma
relevante a transparência das contas
eleitorais. Precedentes.

2. Ausente a assinatura do fornecedor no
contrato, não há a devida demonstração da
Num. 43794333 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

destinação dos recursos públicos,
ensejando sua restituição, nos termos do
art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

3. A insuficiência da documentação
comprobatória dos gastos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
C a m p a n h a – F E F C – c o n f i g u r a
irregularidade e conduz à obrigatoriedade
d e r e c o l h i m e n t o d o s v a l o r e s
correspondentes ao Tesouro Nacional.

4. O não recolhimento oportuno do saldo
n ã o u t i l i z a d o d o s c r é d i t o s d e
impulsionamento constituídos com recursos
do FEFC configura irregularidade de
natureza grave, uma vez que se trata de
receita pública, não se justificando a sua
apropriação por terceiros, mesmo que
temporária.

5. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de equívoco não é suficiente para
afastar o valor probante do documento
fiscal, em especial quando o prestador não
apresenta quaisquer elementos aptos a
desconstituí-lo. Precedentes.

6. A extrapolação dos limites de gastos com
locação de veículos configura irregularidade
grave que pode conduzir à desaprovação e,
quando pagos com recursos públicos
demanda a devolução ao Tesouro Nacional
em razão do uso indevido.

7. A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura falha cujo impacto
deve ser analisado casuisticamente,
podendo conduzir à desaprovação das
contas quando verificada a gravidade em
razão de sua extensão.

8. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

Num. 43794333 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/01/2024

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de AMANDA COSTA DEPUTADO
ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146305) e
retificadas em 27/10/2022 (id. 43236519 e seguintes); as finais, em 01/11/2022 (id.
43283762), com o extrato apontando como receitas totais R$ 97.440,33, das quais R$
47.440,33 estimáveis em dinheiro e R$ 50.000 financeiras, sendo R$ 15.000,00
proveniente do FEFC de outro candidato e R$ 35.000,00 do FEFC do partido, e como
despesas totais contratadas R$ 50.000,00, sem registro de sobras financeiras ou de
dívidas de campanha.

Publicado em 17/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43419225 e 43419530), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43431441).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43656925 ).

Intimada, a interessada juntou prestação de contas retificadora (id.
43671824), bem como trouxe esclarecimentos (id. 43672667).

Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo
(id. 43772660) pela desaprovação em razão do atraso no relatórios financeiros,
inconsistências na comprovação de despesas com recursos do FEFC e realização de
despesas antes da abertura de contas bancárias. Apontou, ainda, ressalvas concernentes
a omissões de despesas, extrapolação do limite de gastos, recebimento de doações e
realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época e existência de sobra de campanha.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43782882).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
Num. 43794333 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas as seguintes inconsistências remanescentes: atraso no relatórios
financeiros (item 1.1.1), inconsistências na comprovação de despesas com recursos do
FEFC (item 8.b) e realização de despesas antes da abertura de contas bancárias (item
12.1). Apontou, ainda, ressalvas concernentes a omissões de despesas (item 6.2.a),
extrapolação do limite de gastos (item 9), recebimento de doações e realização de gastos
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época (itens 11.2 e 12.2) e existência de sobra de campanha (item 13).

a - Atraso no relatórios financeiros (item 1.1.1):

A unidade técnica identificou os seguintes atrasos no envio dos relatórios
financeiros de campanha:

Num. 43794333 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam conferir maior publicidade
e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foram identificadas duas doações informadas a
destempo, com 12 e 5 dias de atraso, respectivamente, nos valores de R$ 5.000,00 e
R$ 15.000,00, o que corresponde a 40% do total de recursos financeiros recebidos pelo
prestador durante a campanha.

Assim, em que pese a relevância da quantia e do seu impacto percentual,
mas considerando que as comunicações foram efetivadas cerca de duas semanas antes
da data do pleito, tal conduta não prejudicou de forma relevante o conhecimento do eleitor
- principal destinatário da informação - acerca do financiamento da campanha eleitoral.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
ao menos tomado de forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
Num. 43794333 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das
contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência. No sentido:

(...)
Num. 43794333 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]

(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
10/04/2023]

A mesma lógica deve ser aplicada à derivação de recursos de um candidato a
outro que concorrem sob a mesma legenda, na medida em que é plenamente previsível o
auxílio mútuo entre candidaturas, mormente daquela em âmbito federal que normalmente
agrega candidatos com maior visibilidade no cenário estadual e nacional para aquelas
circunscritas ao Estado, como ocorreu no caso concreto de transferência de recursos do
candidato ao cargo de Deputado Federal Rodrigo Tlustik Venek para a campanha do ora
requerente.

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - atraso de poucos dias, receita informada antes do pleito
e oriunda do partido político e candidato do mesmo partido -, tem-se que é possível
aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a presente
inconsistência possa ser suprida mediante a aposição de ressalva.

b - Inconsistências na comprovação de despesas com recursos do
FEFC (item 8.b)

Na análise das despesas pagas com recursos do FEFC, a unidade técnica
apontou que o prestador "não apresentou ou apresentou de forma incompleta
documentação referente" às seguintes:

Num. 43794333 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

Dentre elas, três se referem à locação de veículos e duas a despesas com
impulsionamento. Quanto às despesas com veículos, a unidade técnica apontou que dois
contratos foram apresentados sem assinatura e em uma delas há falha quanto à
comprovação de propriedade do veículo.

A locação de veículos para a campanha possui natureza de gasto eleitoral,
com previsão no § 11 do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/19, e limitada a 20 % do
total de gastos da campanha, conforme art. 42 do mesmo diploma. Nessa senda,
submete-se a todos os regramentos que envolvem o registro e a comprovação da
despesa na prestação de contas, nos termos dispostos nos art. 53 e 60.

Outrossim, sobre a locação de bens para a campanha, este Tribunal tem
entendido que, para que a despesa esteja adequadamente comprovada, é necessário
que o prestador comprove a propriedade do bem objeto da locação, de modo que seja
conhecida a destinação dos recursos utilizados para o seu pagamento.

Esta é a exegese feita a partir do artigo 21, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação de propriedade dos
bens cedidos temporariamente à campanha:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
Num. 43794333 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;

Se há a necessidade de comprovação de propriedade do bem cedido
"gratuitamente" à campanha, com mais razão se deve exigir a mesma comprovação para
bens locados onerosamente e pagos com recursos públicos, de modo que se tenha a
certeza quanto ao destino final de tais recursos.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...) LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE
DO BEM NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E
ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
9. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e
do TSE.
10. Em que pese a juntada do termo de locação, não foi devidamente
comprovada a propriedade do veículo supostamente cedido onerosamente
para a campanha eleitoral. Irregularidade que enseja a devolução de recursos
para o Tesouro Nacional.
11. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não impõe,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador. In casu, esta irregularidade compreende
um total de R$ 81.855,00 (oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco
reais), o que representa 6,6% do total das despesas contratadas, percentual
módico diante do total das despesas de campanha, o que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e configura
apenas vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
12. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, PSESS 16/12/2022, não destacado no original]

No caso dos autos, para comprovar as despesas declaradas com a locação
de veículos, em relação ao fornecedor DAVANTELÂ - KOMAR CIA LTDA., a prestadora
acostou os contratos sem assinatura das partes. É cediço que o contrato não subscrito
não possui valor jurídico para a finalidade de demonstrar o vínculo entre o fornecedor e a
campanha. Ademais, embora a requerente tenha declarado o pagamento mediante pix,
os comprovantes não foram juntados assim como não foi apresentado o documento fiscal
idôneo à comprovação da despesa já que se tratou de gasto com pessoa jurídica.

Nesse contexto, não há como se considerar suficientemente comprovado o
Num. 43794333 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

gasto eleitoral.

Quanto ao contrato de locação de veículo firmado com Roberto Polese, a
unidade técnica destacou que, em consulta ao Renavam, o veículo aparece como
registrado em nome de Paulo Eduardo Franco Wanderley, terceiro estranho à campanha.

Para fins de comprovação do gasto, a prestadora acostou somente contrato
firmado com Roberto Polese, omitindo-se em acostar documento de comprovação da
propriedade do bem ou mesmo de comprovantes de pagamento da despesa. É cediço
que a comprovação

Nesse contexto, considerando a ausência de recibo de pagamento conforme
enunciado no art. 60, § 2º e de demonstrativo da propriedade do bem locado, também
não se considera suficientemente comprovada a despesa, haja vista que o contrato
firmado com Roberto tem por objeto veículo registrado em nome de Paulo.

Quanto aos gastos de impulsionamento, a matéria está disciplinado na
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do
FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de
Num. 43794333 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.
[não destacado no original]

Note-se que o não recolhimento oportuno do saldo não utilizado do FEFC
configura irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de receita pública, não
se justificando a sua apropriação por terceiros, mesmo que temporária.

No caso dos autos, a prestadora comprovou a contratação de créditos de
impulsionamento que totaliza R$ 3.300,00 pagos com recursos públicos. Para comprovar
a utilização, juntou capturas de tela da biblioteca de anúncios do Facebook que totalizam
R$ 2.964,69, valor esse que corresponde ao da única nota fiscal emitida em relação à
campanha e que, embora não juntada pela candidata, consta como emitida e válida no rol
de documentos obtidos junto à base da receita estadual de São Paulo.

Portanto, a diferença entre os créditos contratados e aqueles realmente
utilizados é de R$ 335,51, os quais deveriam ter sido restituídos ao erário e comprovados
quando da apresentação da prestação de contas final, o que não ocorreu no caso
concreto.

A irregularidade, no particular, corresponde a R$ 335,51 e impacta 0,67 % do
total de despesas, de modo que, caso avaliado de forma individual, seria passível de
superação mediante a aposição de ressalva. Todavia, deve ser cotejada com as demais
irregularidades apuradas, impondo-se a determinação de sua devolução ao erário.

Sintetizando o presente tópico, os gastos com locação de veículos sem
suficiente comprovação totalizam R$ 14.636,25 e impactam 29,27% das despesas totais,
ao passo que a irregularidade relativa a gastos com impulsionamento totaliza R$ 335,51,
correspondendo a 0,67 % do total de despesas.

Outrossim, considerando que a totalidade das receitas recebidas são de
origem pública do FEFC e considerando que os recursos para pagamento das despesas
em comento tiveram essa conta específica como origem, a ausência de comprovação
impõe a determinação de devolução ao erário nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da
Resolução TSE nº 23.607/19.

c- Realização de despesas antes da abertura de contas bancárias (item
12.1):

Constou do parecer conclusivo:

Intimada a prestadora argumentou que "apesar do vício formal em relação ao
prazo, os dados foram efetivamente apresentados à Justiça Eleitoral, permitindo assim o
Num. 43794333 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

pleno exercício da atividade fiscalizatória".

Quanto à matéria, encontra regulado na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a
movimentação financeira de campanha; e
d) emissão de recibos eleitorais (...)

(...)
Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da
respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-
requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas
a até c desta Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação
física ou de página de internet de comitês de campanha de candidatas ou
de candidatos e de partidos políticos poderão ser contratados a partir da
data efetiva da realização da respectiva convenção partidária, desde que,
cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de
inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a
movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos eleitorais, na
forma do art. 7º desta Resolução.
[não destacado no original]

Esta Corte Regional possui precedentes adotando a seguinte posição:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
NOTA FISCAL. AUSÊNCIA. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. RESTITUIÇÃO.
SOBRAS FINANCEIRAS. RECOLHIMENTO AO PARTIDO. NÃO
COMPROVAÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO
PELO PARTIDO. DESPESA CONTRATADA ANTERIORMENTE À
ABERTURA DA CONTA ESPECÍFICA. PROVA DO TRÂNSITO DOS
RECURSOS PELA CONTA BANCÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. MILITÂNCIA.
POSSIBILIDADE. DETALHAMENTO DO PESSOAL. NECESSIDADE.
DESAPROVAÇÃO.
[...]
Num. 43794333 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

5. A realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da
abertura da conta bancária específica não enseja, obrigatoriamente, a
desaprovação das contas, mormente quando apresentados documentos
idôneos que demonstrem o pagamento regular do gasto.
[...]
8. Irregularidades graves que, em conjunto, atingem valores absoluto e
percentual elevados, impedindo a aplicação ao caso dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060346109, Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE, 18/12/2023].

As duas despesas relacionadas se referem aos contratos de locação de
veículos junto à fornecedora DAVANTELÂ - KOMAR CIA LTDA.. De acordo com as
informações registradas pela prestadora, os contratos foram formalizados em 17/08/2022
e os pagamentos entre os dias 30/08/2022 e 01/09/2022, ao passo que a conta bancária
específica foi aberta no dia 19/08/2022.

Portanto, sendo incontroverso que as despesas foram contratadas - leia-se
efetivadas - antes da abertura da conta bancária e não havendo notícia nos autos de que
elas estivessem vinculadas a alguma atividade destinada à preparação da campanha,
não havia justificativa para a inobservância da previsão normativa.

Todavia, no caso concreto, a antecipação foi de apenas dois dias, já que a
contratação ocorreu em 17/08/2022 e a conta bancária foi aberta em 19/08/2022, sendo
certo que os pagamento à fornecedora foram realizadas em datas posteriores - entre os
dias 30/08 e 01/09/2022 -, de modo que, no particular, somente subsiste o
descumprimento da norma, não havendo prejuízo à transparência das contas.

Com isso, configurada falha de natureza formal que, ante a incidência dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, é passível de superação mediante a
aposição de ressalva.

d - Omissões de despesas (item 6.2.a):

Constou no parecer:

Intimada, a prestadora informou que "com relação ao fornecedor NEURACI,
aponta-se a emissão equivocada da nota fiscal, bem como a ausência de cancelamento
Num. 43794333 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

do documento pelo fornecedor".

Após análise da documentação e justificativa, a unidade técnica concluiu, em
relação à fornecedora NEURACI T. ANDRADE & CIA LTDA., "o valor de R$ 530,71
referente à soma das notas fiscais nº 134926 e 134927 não foi suficientemente
esclarecido".

Consultando as referidas notas fiscais, observa-se que continuam ativas na
base da Secretaria da Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Num. 43794333 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador afirma que os
documentos fiscais foram emitidos por equívoco e que não houve o cancelamento, sem
no entanto adotar qualquer medida concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao
cancelamento da nota fiscal, seja quanto à obtenção de elementos de prova aptos a
demonstrar que foi emitida indevidamente.

Não se pode negar o valor probante dos documentos fiscais, seja porque o
fornecedor possuía as informações concernentes ao CNPJ do candidato, seja porque
foram emitidas no dia 22/08/2022, no período crítico das eleições.

Daí resulta que há prova nos autos de uma despesa com nítido matiz
eleitoral, em período eleitoral, por empresa que atua especificamente nessa área e que
detinha dados relativos à candidatura, não sendo demonstrado que tenha havido qualquer
movimentação do prestador no sentido de obter o cancelamento da nota fiscal ou mesmo
informações quanto a essa empresa.

Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa e o
valor probante do documento fiscal, não há como considerar inexistente o negócio, face
ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019, em especial
face à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma,
verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
Num. 43794333 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00(equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
Num. 43794333 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelo fornecedor,
acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que emitida a
nota fiscal - , não há como negar fé à nota fiscal emitida regularmente. Eventual uso
indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram
demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente, não é
o eleitoral.

Em face do exposto e para os fins da presente prestação de contas,
considera-se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do
pagamento correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos
utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais
de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem
não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente
ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser
utilizados por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser
transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
Num. 43794333 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas pela
prestadora, referem-se a gasto realizado em prol da campanha, tendo sido quitada com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante
equivalente, devidamente corrigido, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 530,71 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 1,06% do total de despesas -, a presente
irregularidade pode ser superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das
contas face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos
termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste
Regional. Todavia, há de ser cotejada com as demais irregularidades apuradas, o que se
fará ao final.

No que concerne à nota fiscal 50873093, emitida pelo Facebook, foi objeto de
análise no tópico anterior, sendo considerada para comprovação do serviço de
impulsionamento efetivamente prestado.

e - Extrapolação do limite de gastos (item 9):

Constou do parecer conclusivo que "as despesas com aluguel de veículos
automotores, num total de R$ 14.636,25, extrapolaram o limite de 20 % do total de gastos
de campanha contratados, num total de R$ 50.000,00, em R$ 4.636,25.

Sobre o limite, dispõe o art. 42 da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos
comitês de campanha: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO
LIMITE. ALUGUEL DE VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO
AO ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO.
(...)
2 – A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto
específico com aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada,
na hipótese de se tratarem de recursos públicos, de se considerar sua
utilização indevida e determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Num. 43794333 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19.
3 – In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de
veículo pagos com recursos públicos, associada à omissão de receitas e
despesas, impõe–se a desaprovação das contas cumulada à determinação
de devolução do montante considerado irregular ao Tesouro Nacional.
4 – Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060047793, Rel. Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Rel. designado Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 17/05/2022]

No caso concreto, o prestador contratou despesas que totalizaram R$
50.000,00, portanto, poderia ter gasto com a locação de veículos até R$ 10.000,00.
Todavia, gastou o total de R$ 14.636,25, ultrapassando o limite em R$ 4.636,25.

Nesse contexto, resta caracterizada irregularidade no valor de R$ 4.636,25,
que impacta 9,27% do total financeiro movimentado pela campanha, devendo ser
sopesado no contexto global das contas.

Determina-se a devolução do correspondente ao Tesouro Nacional em razão
da utilização indevida de recursos públicos, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/19.

f - Omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial (itens
11.2 e 12.2):

Receitas omitidas:

Constou no parecer conclusivo com relação à omissão de receitas:

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]
Num. 43794333 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
Num. 43794333 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Num. 43794333 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade,
impondo dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo
das contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a receitas que alcançam a cifra de R$ 3.333,33 e que
correspondem a 3,42% dos total de receitas.

Ocorre que se tratam de receitas estimáveis proveniente do partido político,
fonte esperada de financiamento dos candidatos, de sorte que, segundo a atual e iterativa
jurisprudência deste Regional, não há quebra da transparência das contas na hipótese
versada nos autos. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]
(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
10/04/2023]

Não obstante o "leading case" se refira a atraso no envio de relatórios
financeiros de doação, a lógica subjacente, qual seja, a expectativa de que os partidos
derivem recursos aos seus candidatos, pode ser aplicada integralmente em relação à
omissão de receita estimável na parcial, ora em análise, mormente em se tratando de
Num. 43794333 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

doação de material de publicidade.

Portanto, consideradas as peculiaridades do caso concreto em que a omissão
de receita na parcial recaiu sobre doações estimáveis do próprio partido, que foram
integralmente registradas na prestação de contas final, não havendo efetiva
movimentação de recursos financeiros pela campanha do ora requerente, reputa-se
possível o afastamento da falha apontada.

Despesas omitidas:

Quanto as despesas omitidas, assim constaram no parecer conclusivo:

Retomando a fundamentação exposta, considerando que a prestadora omitiu
na parcial duas despesas que totalizam R$ 10.136,25, cujas informações aportaram
somente após o pleito, resta configurada a irregularidade que impacta 20,27 % do total de
despesas.

g - Sobra de campanha (item 13):

No ponto, a unidade técnica informou que, embora não constem informações
a respeito de sobras de campanha, extrai-se do item 6.2 do parecer conclusivo uma
diferença entre o valor de créditos de impulsionamento contratados e aqueles
efetivamente utilizados pela campanha, que totaliza R$ 335,31.

De acordo com o art. 35, § 2º da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 35 [...]
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

Portanto, considerando que a campanha da prestadora recebeu somente
recursos financeiros do FEFC, a diferença apontada deve ser transferida ao Tesouro
Nacional, deixando-se de determiná-la no presente tópico uma vez que já foi feita no item
b do presente voto.

Análise global da prestação de conta:

Sintetizando o que se extrai dos autos, a desaprovação das contas associada
à transferência de recursos ao Tesouro Nacional é medida que se impõe.

Num. 43794333 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

Nos itens a (atraso nos relatórios financeiros) a falha atingiu 40 % das
receitas, todavia, afastou-se por peculiaridades do caso concreto.

Nos itens b (despesas com FEFC sem comprovação), d (omissão de
despesas), e (extrapolação do limite de gastos) e f (omissão de despesas na parcial), as
irregularidades são graves e recaem, respectivamente, sobre 29,27%, 1,06%, 9,27% e
20,27% do total de despesas contratadas.

Ocorre que a falha envolvendo a omissão de despesas na parcial, junto ao
fornecedor DAVANTELA, já foram objeto de glosa no item b, de modo que considerar
duplamente o impacto percentual da falha representaria bis in idem, inadmissível no
ordenamento jurídico pátrio, de modo que resta apontada a falha, porém, sem sua
inclusão na análise global das falhas.

Ainda assim, as remanescentes impactam 39,60 % do total de despesas,
impedindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e impondo a
desaprovação das contas.

Ademais, determina-se as seguintes transferências ao Tesouro Nacional, de
acordo com a fundamentação e com esteio nos art. 32 e 79 da Resolução TSE nº
23.607/19.

- item b: R$ 14.971,76, como despesas com FEFC sem comprovação ;

- item d: R$ 530,71, como recurso de origem não identificada;

- item e: R$ 4.636,25, como uso indevido do FEFC

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de AMANDA
COSTA relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 20.138,72 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º e 79,
§§ 1º e 2º, todos da resolução TSE nº 23.607/2019.

Fixam-se como datas de referência para fins de incidência da atualização
monetária, na forma do artigo 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) no tópico "b", as datas de efetivação de cada despesa;

ii) no tópico "d", o dia 01/11/2022, termo final do prazo para recolhimento
voluntário ao Tesouro Nacional de valores provenientes de origem não identificada;

iii) no tópico "e", as datas de efetivação de cada despesa que ocasionou a
extrapolação do limite.
Num. 43794333 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603673-30.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
AMANDA COSTA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: ALESSANDRA
MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ
FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: AMANDA COSTA - Advogados
da REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO
BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.01.2024

Num. 43794333 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120543300000042752050
Número do documento: 24012318120543300000042752050
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 24/01/2024 13:10:49